Tribunal: TJSP
Processo: 1044253-09.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Acréscimos moratórios. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044253-09.2014.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes BENEDITA LOPES,
FRANCISCO ROTTA, DOROTEA APARECIDA MALVEZZI GERALDO, ALICE
TOMOE MAEGAWA KUABARA, ANA RACHEL LUCIANO MARCUSSI,
ARARI IREIS MARINELLI BONILHA, BENEDITA BELARMINO VIEIRA,
TIYOKO OKUBO HIGASHI, DIONE DA SILVEIRA MARQUES SILVEIRA,
JOAO
FRANCISCO
SUZANA
DA
SILVA,
DULCINA
DE
CAMPOS
BORTOLOSSO, EDNA FALCOSKI ALBERTINI, EIKO MATUZAKI, EUTICYA
LUZIA DE CARVALHO, FATIMA APARECIDA PESSATI DA CRUZ BONI,
FRANCISCO MARTIMIANO DA GAMA NETO, MARISA VIEIRA PEREAIRA
LEITE, MARLENE FACO, LUZIA GLONÇALVES VALSECHI, MARIA DA
GRAÇA MANZANO GARCIA SUZANA, MARIA DE LOURDES DO VAL
EPISCOPO, MARIA DO CARMO FALCOSKI PADILHA, MARIA LUISA
BUFFO, THEREZINHA DE JESUS IANI, JURACY ZIMMERMANN, MAURA
APARECIDA MENDONÇA ANDRADE, NEIDE MORENO LLORENTE, NEIDE
SIZUKO CHIEN SAKIMA, SONIA MARIA DOS SANTOS e SUZANA
RAMALHO DIAS AMSTALDEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.859/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1044253-09.2014.8.26.0053
Apelante/Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apeladas/Apelantes: Benedita Lopes e outros
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Acréscimos moratórios.
Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda
11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se de embargos opostos pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO à execução ajuizada por
BENEDITA LOPES E OUTROS, arguindo excesso de execução.
A r. sentença de fls. 233-236 julgou procedente,
em parte, o pedido para reconhecer a incidência da Lei Federal no
11.960/09 a partir de sua vigência.
O v. acórdão de fls. 302-309, aclarado às fls.
322-325, deu provimento ao recurso dos embargados e parcial
provimento ao apelo da embargante.
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
recurso extraordinário (fls. 329-336) e recurso especial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
338-352), respondidos às fls. 354-361.
As insurgências foram sobrestadas, ante a
pendência de definição do Tema no 810 no âmbito da Suprema
Corte e do Tema no 905 no Superior Tribunal de Justiça (fls.
362-363)
Com “o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017”, e “o julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019”, ,
os autos foram reencaminhados a esta Colenda Câmara, para que,
conforme os artigos 108, inciso IV e 109, caput, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, fosse reapreciado o regime
dos consectários da mora (fls. 365-369).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O
v.
acórdão
estabeleceu
quanto
aos
acréscimos: “Portanto, no caso dos autos, a correção monetária
incidente sobre todo o período deverá observar os parâmetros
estabelecidos pela Tabela Prática desta Corte, e os juros de mora serão
calculados a taxa de 6% ao ano, nos termos da redação original do artigo
1o-F, da Lei no 9.494/97” (fls. 325).
Essa disciplina comporta alteração, de forma a
alinhá-la às diretrizes concebidas para a matéria pelas Altas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cortes.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.495.146/MG, em 22.2.2018, representativo da
controvérsia, rel. Min. Mauro Campbell Marques, assim
estabeleceu:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. (...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (...)” (grifamos)
Esses critérios ajustam-se àqueles definidos
pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema no 810 (RE no
870.947/SE, j. em 20.9.2017, rel. Min. Luiz Fux), que fixou as
seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Na ocasião do julgamento, a Suprema Corte
preconizou a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo especial - IPCA-e para a correção monetária dos débitos
oriundos das condenações contra a Fazenda Pública:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter
a concessão de benefício de prestação continuada (Lei
no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada
na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo
a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.” (grifamos)
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, adequa-se o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos
referidos recursos em relação aos juros de mora e atualização
monetária.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à D.
Presidência da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator